Tribunal: TJBA
Processo: 8113166-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113166-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: PEDRO ANTONIO LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM VISTAS A REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ALÉM DA TAXA MÉDIA DO MERCADO APURADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA ADEQUADA À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Ainda que a r. sentença tenha sido sucinta e objetiva, não há que se falar em falta de fundamentação suficiente a comprometer a sua validade e ensejar sua anulação, estando atendidos os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil. Ademais, no caso específico dos autos, as questões ventiladas são passíveis de apreciação mediante análise dos documentos coligidos aos autos, em especial do contrato, não se revelando necessária a produção de qualquer outra prova. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

II - Os contratos firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, isso porque os serviços prestados pelas entidades financeiras estão compreendidas na concepção de relação de consumo, previstas no § 2°, do art. 3°, da Lei n°. 8.078/90, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

III - Como decorrência de roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos, a intangibilidade do acordo e a inalterabilidade das condições pactuadas vêm sendo atenuados nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo aos Juízes certo controle sobre o seu conteúdo, a ponto de ensejar a supressão de cláusulas abusivas e a substituição pela norma legal supletiva, eis que prevalente o interesse de ordem pública (CDC, art. 51).

IV - O reconhecimento de eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, e a sua consequente limitação, tem lugar diante da demonstração cabal de que a taxa de juros contratada exceda substancialmente a taxa média de mercado praticada para operações creditícias de mesma natureza no período da contratação em exame.

V - Andou bem o Juízo sentenciante ao concluir pela abusividade do contrato em questão, uma vez que
o valor ora pactuado excede em muito a taxa
média mensal apurada através da série temporal difundida pelo Banco Central do Brasil, de modo que sequer há de se falar em utilização, para fins de verificação da abusividade, da taxa divulgada pelo BCB de forma pura e simples.

VI - O parâmetro ora adotado refere-se a taxa média de juros aplicável aos contratos na modalidade de empréstimo pessoal (Código 20742), e não na modalidade consignada, com débito em folha de pagamento, em que as taxas praticadas são inferiores dada a minoração do risco de inadimplência. No mais, sequer demonstrou o réu, objetivamente, a existência das peculiaridades do caso supostamente aptas à admissão de uma taxa de juros que supera em mais de quatro vezes a taxa média apurada pelo Banco Central.

VII – Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113166-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado PEDRO ANTONIO LEITE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR SUAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA